Tribunal: TJMT
Processo: 1075462-63.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075462-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários no valor de R$ 6.300,00, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. O banco pretende a improcedência ou redução da condenação, enquanto o escritório autor pleiteia a majoração dos honorários.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por incorreção do valor da causa ou julgamento
extra petita
; (ii) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato sem previsão específica de remuneração; (iii) saber se os termos de quitação apresentados afastam o direito à verba honorária; e (iv) saber se o valor arbitrado a título de honorários deve ser reduzido ou majorado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incorreção do valor da causa é rejeitada, pois, em ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição por estimativa, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.

4. Não há julgamento
extra petita
, uma vez que o arbitramento de honorários decorre diretamente do pedido formulado e encontra amparo no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem previsão específica de remuneração para essa hipótese, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

6. Os termos de quitação apresentados pelo banco são genéricos e não comprovam a quitação dos honorários relativos aos serviços objeto da demanda, não afastando o direito do advogado à remuneração.

7. O arbitramento deve ocorrer por apreciação equitativa, diante da ausência de base econômica líquida, sendo incabível a aplicação automática de percentuais sobre o valor da causa.

8. O valor fixado na sentença mostra-se adequado aos critérios legais (grau de zelo, natureza da causa, tempo despendido e trabalho realizado), não comportando redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Na ausência de previsão contratual sobre remuneração em caso de rescisão unilateral de contrato de honorários, é cabível o arbitramento judicial com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. 2. O arbitramento deve observar critérios de equidade quando inexistente proveito econômico mensurável. 3. Termos de quitação genéricos não afastam o direito à percepção de honorários pelos serviços efetivamente prestados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, 324, § 1º, II, 487, I, e 85, §§ 2º, 8º e 20; CC, arts. 320, 389 e 406; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF; STJ, AREsp 2.595.324/MT; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação

interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra
sentença proferida pela Juíza de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
movida pelo segundo apelante em face do primeiro
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.300,00, com a incidência de juros de mora a contar da citação pela taxa SELIC e correção monetária a partir do arbitramento pelo IPCA (ID 361683851
).

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S/A
reitera a preliminar de incorreção do valor da causa, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido.

Sustenta nulidade por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a decisão teria conferido natureza revisional à demanda, afastando cláusulas contratuais sem que houvesse pedido específico nesse sentido.

No mérito, reafirma a inadequação da ação de arbitramento diante da existência de contrato escrito com estipulação expressa da forma de remuneração, defendendo que o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 somente autoriza o arbitramento na falta de estipulação ou acordo, hipótese não verificada.

Sustenta que a remuneração ajustada contemplava diversas hipóteses de pagamento, não se tratando de contrato exclusivamente de êxito, e que os valores referentes à distribuição e acompanhamento das ações foram integralmente quitados, inclusive com emissão de termos anuais de quitação com renúncia expressa a qualquer discussão futura.

Argumenta que os honorários vinculados à recuperação final do crédito dependiam de condição suspensiva não implementada, pois não houve êxito nas execuções durante a vigência do contrato, inexistindo, portanto, proveito econômico a justificar a condenação.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em indevida valoração da prova documental e em negativa de prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração sem enfrentar os pontos suscitados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação de arbitramento, ou, subsidiariamente, reconhecendo-se a limitação da remuneração aos exatos termos contratuais.

Já
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
almeja, em sede preliminar, que o recolhimento das custas recursais seja postergado para o final do processo, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.

Quanto ao mérito, reputa ser devida a majoração dos honorários arbitrados, mediante a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, em consonância com os parâmetros previstos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20 do art. 85 do CPC, entendendo que a verba deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Assevera que o trabalho desempenhado foi diligente, complexo e prolongado no tempo, tendo gerado benefícios econômicos ao banco, razão pela qual o montante estabelecido se revela insuficiente e desproporcional. Aponta, ainda, a prática de litigância predatória reversa por parte da instituição financeira.

Assim, pleiteia que as custas sejam suportadas pela parte vencida ao término da demanda, além do arbitramento dos honorários advocatícios no patamar indicado e, subsidiariamente, a sua elevação.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos apelos adversos, sendo que a instituição financeira vindicou a deserção do recurso, diante da impossibilidade de aplicação do art. 82, § 3º, do CPC ao caso, e o escritório de advocacia a majoração da verba sucumbencial (IDs 361683881 e 361683892).

Embora tenha pleiteado o diferimento do preparo, a apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme se verifica no ID 364027854.

O apelante
BANCO BRADESCO S/A
efetuou devidamente o recolhimento do preparo recursal, conforme ID 364027854.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A)

INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Preliminarmente, o BANCO BRADESCO S/A sustenta a incorreção do valor da causa, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido e afirmando que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente em percentual sobre o valor atualizado da execução nas qual houve atuação profissional.

Contudo,
razão não lhe assiste.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial caminha nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1º, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa”
(AgIntnoAREsp1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência dobanco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, oapelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Portanto,
não prospera
a insurgência preliminar.

B) SENTENÇA
EXTRA PETITA

Em outro sentido, o BANCO BRADESCO S/Asustentaque a sentença seria
extra petita
por ter arbitrado honorários sem que houvesse pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Mais uma vez, tal preliminar
não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidadeespecíficas, encontrando amparo no art. 22, §2º, da Lei nº 8.206/94 (Estatuto da OAB) e não se confundindo com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso em análise, o pedido formulado peloautor foi precisamente o arbitramento de honorários pelosserviços prestados no processo indicado, após a rescisão unilateral do contrato pelo bancorequerido.

O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nosestritos limites da lide, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos doart. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatívelcom o trabalho realizado e o valor econômico da questão, quando não houver estipulação ou acordo entre as partes.

Com tais considerações,
REJEITO
as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, afasto a preliminar de deserção veiculada nas contrarrazões da instituição financeira, tendo em vista que, o escritório de advocacia recolheu o preparo recursal, comprovando-o nos autos (ID 361683896).

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço das apelações interpostas.

Prosseguindo, importa salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se do feito que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários advocatícios relativos aos autos n. 0821416-86.2016.8.23.0010, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
,

ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, § 20, do CPC (361681860).

Em julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual.

A parte ré impugna o valor dado à causa alegando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor e que toda causa será atribuída valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Na hipótese dos autos, o autor pretende que seja arbitrada judicialmente a verba honorária devida, por conta de sua atuação na demanda em favor do seu constituinte, ora requerido.

Assim, não assiste razão ao requerido, já que não há como adotar valor certo para a causa, como procura fazer crer, visto que o valor dos honorários ainda será arbitrado por este juízo, pelo que
não acolho
esta impugnação.

Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o referido benefício sequer foi deferido, razão pela qual deixo de apreciar a preliminar.

Sem mais delongas. É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (id. 216665223) e também pelos serviços prestados no processo de nº 0821416-86.2016.8.23.0010.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 203555286).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

(...)

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,
não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda
,
conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida
, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,
a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato
, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 216665233, pág. 03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

(...)

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 216665233, págs. 05/08, resta evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
, não sendo então relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda,
que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020
, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

Nesse sentido:

(...) (STJ - REsp: 1866108 PE 2020/0059879-3, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 17/05/2022) Negritei

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido:

(...) (Apelação Cível 1006220-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

(...) (TJMT, Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

[...].

§2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.

(Negritei)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

* Processo nº. 0821416-86.2016.8.23.0010- Comarca Boa Vista/RR – Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
→ A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da ação e consistiu em diversos peticionamentos de praxe, como petições de juntada de documentos, pagamento de custas e atualização dos cálculos, visando à promoção do impulso processual, bem como em outras manifestações mais relevantes, destinadas à localização dos executados, inclusive mediante pesquisas em diversos sistemas, como Bacenjud, Infojud, Renajud, Serasajud e Siel, além da busca de bens penhoráveis.

Após a realização de penhora sobre um veículo, a parte autora manifestou desinteresse na constrição, tendo em vista que o referido bem já se encontrava penhorado em outro processo. A atuação da parte autora consistiu ainda, essencialmente, na interposição de petições com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, inclusive com requerimentos de bloqueio de valores via sistema Bacenjud (os quais foram deferidos, porém resultaram infrutíferos), além da realização de diligências por meio dos sistemas Renajud e pedidos de expedição de ofícios à Receita Federal. Houve, ainda, pedidos de suspensão do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Nesse sentido:

(...) (Apelação Cível n.º 1004854-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes.
”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O
BANCO BRADESCO S.A.
visa à
reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, reduzido o importe da condenação.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por sua vez, intenta que os honorários advocatícios sejam fixados entre
10% e 20% sobre o valor atualizado da causa e, de forma subsidiária, majorados.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que
não prospera
a tese do banco apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “
estipulação ou de acordo
” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as partes, de modo que o escritório de advocacia visa ao arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “
falta de estipulação ou acordo
”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Neste ponto, insta destacar que não procede a alegação do banco recorrente quanto à inadequação da via eleita. A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID 361681888), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ainda, não prospera o argumento da instituição financeira apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Ressalte-se, ademais, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2º e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não impõe, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do retromencionado artigo, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido, além de não se confundir com os honorários sucumbenciais, já que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado da causa poderia servir como parâmetro para incidência do percentual mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque o processo originário não chegou a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que na Ação de
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0821416-86.2016.8.23.0010,
da Comarca de Boa Vista/RR, ajuizada em 16/08/2016, cujo valor da causa em 22/06/2016 era de R$ 126.033,10, foram elaborados, além da petição inicial, diversos requerimentos de diligências para localização da parte executada.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, entendo que o montante arbitrado pela Magistrada singular - R$ 6.300,00 - deve ser mantido, por refletir adequadamente o grau de complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho profissional exercido pelo escritório de advocacia.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional,

considerando-se as providências comprovadas nos autos, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em verdade, o importe leva em conta as peculiaridades do caso, de modo que o
quantum
fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte:

“(...) In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, julgado em 30/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

“(...) ‘Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’

‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).’”.
(TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

“(...) Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

Via de consequência, não prospera a pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, porquanto a instituição financeira restou integralmente sucumbente na demanda, devendo arcar com os encargos daí decorrentes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais devidos pela instituição financeira, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que já foram fixados no percentual máximo na origem.

Em relação ao apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em que pese desprovido o recurso, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que “
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária
” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026